Tribunal: TJMT
Processo: 1011399-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011399-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Administração, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON - CPF: 031.145.481-05 (AGRAVANTE), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (AGRAVADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS - CNPJ: 29.664.100/0001-02 (AGRAVADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011399-89.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON.

AGRAVADOS:
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS E MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E FAZER C/C DANOS MORAIS – VAZAMENTO NO APARTAMENTO
–
PLEITO DE REPARO IMEDIATO PELO CONDOMÍNIO – FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO
– DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011399-89.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON.

AGRAVADOS:
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS E MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer e Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência nº 1015677-10.2024.8.11.0041
,
ajuizada pela Agravante em face de MRV PRIME XVI INCORPORAÇÃO SPE LTDA E CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS,
indeferiu a tutela de urgência
pleiteada para que a construtora procedesse ao imediato reparo do vazamento que atingiu o apartamento abaixo do pertencente à Agravante.

Em suas razões recursais (id. 212119188), a parte Agravante sustenta que é proprietária do apartamento 201 e surgiram infiltrações na unidade 101, cujo reparo afirma ser de responsabilidade do condomínio e da construtora MRV, pois se trata de defeito estrutural, decorrente de falhas na construção ou na manutenção na rede geral de água, considerada área comum, portanto, de responsabilidade do condomínio.

Aponta que foi necessário buscar o Poder Judiciário, pois
“o condomínio está imputando à requerente a responsabilidade pelo vazamento”
, coagindo-a a custear os reparos no apartamento vizinho.

Acrescenta que a situação se agravou nos últimos dias e o vazamento também apareceu no banheiro de sua unidade (201), causando mofo e outros danos, inclusive com riscos à sua integridade física em razão dos seus problemas respiratórios.

Destaca que
“a intervenção do Poder Judiciário é necessária para assegurar a segurança e o bem-estar dos moradores afetados, especialmente a moradora idosa do apartamento 101, que corre risco de danos em seu banheiro e à sua integridade física.”

Quanto à tutela de urgência requerida,
“em relação à probabilidade do direito, a parte requerente apresenta fortes indícios de não ser responsável pelo vazamento de água que afeta o apartamento 101. A atribuição de responsabilidade imposta pelo condomínio à requerente é inadequada, uma vez que o vazamento pode originar-se de outras unidades ou mesmo da tubulação comum do bloco 11. Além disso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é iminente. O vazamento contínuo não apenas causa danos estruturais ao apartamento, mas também compromete a saúde dos moradores, evidenciado pelo aparecimento de mofo e umidade.”

Firme nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo a fim de que seja determinado que o condomínio e o síndico realizem os reparos na tubulação a fim de fazer cessar os vazamentos das unidades 101 e 201 e, no mérito, o provimento do recurso.

Isento do preparo recursal tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme certidão de id. 212125670.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 21235188.

Contrarrazões no Id. 215526668, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MILENE MOREIRA DE PAULA RONDON
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer e Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência nº 1015677-10.2024.8.11.0041
,
ajuizada pela Agravante em face de MRV PRIME XVI INCORPORAÇÃO SPE LTDA E CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS,
indeferiu a tutela de urgência
pleiteada para que a construtora procedesse ao imediato reparo do vazamento que atingiu o apartamento abaixo do pertencente à Agravante.

A parte Agravante sustenta que é proprietária do apartamento 201 e surgiram infiltrações na unidade 101, cujo reparo afirma ser de responsabilidade do condomínio e da construtora MRV, pois se trata de defeito estrutural, decorrente de falhas na construção ou na manutenção na rede geral de água, considerada área comum, portanto, de responsabilidade do condomínio.

Requer, assim, que os reparos sejam realizados em sede liminar.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, visto que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, verifica-se que não há como imputar a responsabilidade ao condomínio tendo em vista a fragilidade dos elementos probatórios até então apresentados, que se resumem a vídeos e imagens do vazamento.

A propósito, a própria Agravante afirma, nas razões recursais, que
“a origem do vazamento pode estar nas unidades vizinhas ou na tubulação comum do bloco 11”
, o que indica que não se sabe ao certo de onde vem ou o responsável pelo infortúnio.

Ademais, também não trouxe qualquer laudo técnico subscrito por profissional habilitado que ampare sua pretensão.

Dessa forma, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente de quem é a responsabilidade pelo defeito apresentado no imóvel, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).”

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso sejam evidenciadas as assertivas da parte Agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024